Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713352-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME, JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA – ME e JOÃO ROBERTO DE LIMA JUNIOR, executados, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0705659-71.2023.8.07.0001, sobre embargos à execução, recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução (ID 150596437, origem). Em razões recursais (ID 45568741), os agravantes, em síntese, alegam o preenchimento dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. É o relatório. Decido. Preparo recolhido (ID 45568742). Recurso tempestivo. No caso, o agravante discorre em suas razões a respeito da eventual probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas queda-se silente a respeito da necessidade de que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A garantia, conforme o dispositivo legal mencionado, é requisito legal indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. No mais, a jurisprudência desta Corte também se posiciona no sentido de que “não garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante”. Nesse sentido: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0741842-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARCELO CARLOS DE ANDRADE COSTA AGRAVADO(S) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1697738 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. 1.1. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2. Na hipótese, não há registro nos autos da execução de decisão no sentido de penhora do bem objeto do contrato exequendo; o que se tem é a autorização de registro da certidão da existência da execução, consoante se verifica na decisão que recebeu a execução. A inscrição no registro respectivo da existência de execução, nos termos do art. 828 do CPC, não configura penhora dos bens; presta-se somente a identificar o marco a partir do qual se pode considerar fraude à execução eventuais alienações ou onerações realizadas pelo executado. 2.1. E, consoante consolidada jurisprudência do STJ, não garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante: “Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) 3. Além do fato de o juízo não ter sido garantido, verifica-se que os encargos (juros de 12% ao ano e incidência da atualização monetária pelo índice IGP-M) e a forma de amortização (sistema price de amortização) levados a efeitos pela exequente/embargada (TERRACAP) para apurar o valor devido estão expressamente previstos na escritura pública de compra e venda do imóvel. E considerando que o contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado pelas partes em virtude de licitação pública regida pela Lei 8.666/1993 e pelos editais do certame, em princípio, o cálculo do valor das parcelas em atraso e do saldo devedor deve observar as regras previstas no Edital e na escritura pública de compra e venda. 4.Quanto ao pedido da agravada de aplicação de muta por litigância de má-fé em desfavor do agravante, nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC pode ser reconhecida na hipótese dos autos, dolo que não restou comprovado. No sentido: “A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.” (Acórdão 1275314, 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. REJEITAR A PRELIMINAR.NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Dessa forma, aparentemente diminuta a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica, com base nos elementos atualmente nos autos, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publiquem-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023